Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-29.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PROPRIETÁRIA FIDUCIANTE. RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS DO CONDOMÍNIO. LANÇAMENTOS. TAXAS PAGAS A MENOR. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DO VALOR PAGO PARA EMITIR CERTIDÃO DE ÔNUS. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. ART. 82, CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de cobrança proposta por condomínio em face da proprietária fiduciante de imóvel. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Sustenta que, desde o início de 2017, tenta rescindir o contrato com a credora fiduciária e impugna parcelas que não reconhece como devidas.
2. Em consonância com o art. 27, § 8o, da Lei 9.514/97, o fiduciante responde pelo pagamento das taxas e contribuições condominiais relativas ao imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. 2.1. De acordo com a matrícula acostada aos autos, a requerida é a devedora fiduciante do imóvel em questão, figurando a Caixa Econômica Federal como credora fiduciária. 2.2. Portanto, a apelante, na condição de devedora fiduciante, responde pelos encargos condominiais até que o fiduciário seja imitido na posse do imóvel.
3. O autor especificou as cobranças de número 7953 e 41414 na tabela acostada aos autos e esclareceu, em sede de réplica, que os lançamentos se referem a taxas pagas a menor, eis que a requerida pagou as taxas dos meses anteriores após o vencimento e sem a devida atualização.
4. Tem razão a apelante quando alega que não é responsável pelo pagamento da certidão de ônus emitida pelo autor junto ao cartório de registro de imóveis. 4.1. As despesas realizadas pelo autor para amealhar provas que embasem sua argumentação, na busca pelo provimento de seu pleito, não estão contidas no conceito do art. 82, do CPC, vez que o dispositivo se refere às despesas dos atos que as partes realizarem ou requererem no curso do processo.
5. Apelo parcialmente provido.